Tribunal: STF
Processo: HC 199490
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Por meio da petição/STF nº 5652/2022, Marcos Pinto da Cruz formula pedido de complementação da decisão por meio da qual afastei a prisão domiciliar substitutiva à prisão preventiva imposta ao requerente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ao conceder a ordem, consignei:



    (...)



    No que diz respeito ao paciente Marcos Pinto da Cruz, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a sua prisão domiciliar (RISTF, art. 192, caput). 



    Ficam mantidas, ademais, as medidas cautelares fixadas pela Ministra Nancy Andrighi, no Pedido de Prisão Preventiva nº 4/DF no STJ.”



    (...)



    Sustenta a desnecessidade das medidas cautelares subsistentes: “a) a monitoração eletrônica; b) a suspensão do exercício de atividades profissionais e de funções públicas perante o TRT1; c) a proibição de acesso às dependências dos escritórios profissionais e do TRT1, bem como de utilização dos serviços postos à disposição em razão da ocupação de cargo público; e d) a proibição de manter contato com os demais investigados e qualquer outra pessoa denunciada nos autos da APn 989/DF.



    Em acréscimo, aduz:



    “Inicialmente, quanto ao monitoramento eletrônico, encontra-se absolutamente superada a necessidade de que o paciente utilize tornozeleira eletrônica, haja vista que a sua prisão domiciliar foi revogada em dezembro de 2021, por decisão de lavra de Vossa Excelência, e não foi decretada em seu desfavor qualquer outra medida que implique na restrição à liberdade de locomoção, como seria o caso, e.g., das cautelas previstas pelo artigo 319, IV e V1 , do Código de Processo Penal.”



    Alude à Resolução n.º 412/2021 do CNJ, no sentido de que “Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico”



    E prossegue:



    “Tampouco subsiste interesse na manutenção das medidas cautelares referentes à suspensão do exercício de atividades perante o TRT1 e à proibição de acesso às dependências do TRT1. O ora paciente, MARCOS PINTO DA CRUZ, encontra-se afastado administrativamente do cargo de Desembargador do TRT1, por tempo indeterminado, desde 4 de março de 2021, após decisão daquele Tribunal Pleno, tomada em sessão extraordinária (Doc. 1 – Certidão de afastamento).”



    Em arremate, alega:



    “No que tange à proibição de manter contato com os demais investigados e qualquer outra pessoa denunciada nos autos da APn 989/DF, registra-se que inexistem evidências de que um hipotético encontro entre o paciente e os demais investigados na referida ação penal teria o potencial de comprometer o processo.”



    Por fim, requer “em caráter complementar à ordem anteriormente concedida, a revogação das demais medidas cautelares impostas em desfavor de MARCOS PINTO DA CRUZ, principalmente o monitoramento eletrônico que já se estende a demasiado período de tempo e desnecessariamente”.



    Decido.



    Como visto, tem-se pedido de complementação da decisão por meio da qual afastei a prisão domiciliar do requerente, visando a revogação das demais medidas cautelares impostas no bojo dos autos de prisão preventiva nº 4/STJ, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi.



    A pretensão assume, portanto, natureza de embargos de declaração.



    Considerando o protocolo da petição dentro do prazo de 5 (dias) corridos, nos termos do art. 798 do CPP c/c o art. 337, § 1º do RISTF, verifico a possibilidade de recebimento do requerimento como embargos de declaração.



    Todavia, não há, na espécie, hipótese autorizadora, tendo em vista inexistir omissão, contradição ou obscuridade na decisão referida, pois as questões suscitadas foram enfrentadas nos limites em que postuladas pela defesa. 



    Logo, não há que se confundir decisão omissa com prestação jurisdicional contrária ao interesse do requerente, sendo evidente, na espécie, a tentativa de rediscussão da causa, hipótese para a qual não se prestam os embargos.



    Nesse sentido, confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).



    Perfilham esse entendimento: HC nº 102.043-ED/BA, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07 e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ademais, ao conceder a ordem em favor do requerente, assentei a desnecessidade tão somente da prisão domiciliar, considerando hígidas as demais medidas cautelares estabelecidas pela Ministra Nancy Andrighi.



    Nesse contexto, sendo a autoridade coatora Sua Excelência a Ministra Nancy Andrighi, a alegação superveniente alusiva à desnecessidade das medidas cautelares subsistentes deve ser submetida à autoridade que as determinou, sob pena de indevida supressão de instância.



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De outro lado, o Código de Processo Penal admite a imposição cumulativa das medidas cautelares versadas no art. 319 do CPP, tendo-as como independentes. 



    Sob esse ângulo, o afastamento de uma das cautelares, no caso, a prisão domiciliar, não conduz necessariamente ao do monitoramento eletrônico e demais cautelares substitutivas à prisão.



    Ainda que assim não fosse, a alegação de não terem sido descumpridas as citadas medidas implica o exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Nesse sentido, anoto:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. NEGATIVA DE ROMPIMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Avançar nas alegações postas no recurso, sobre o rompimento ou não do sistema de monitoração eletrônica, revela-se inviável nesta ação constitucional, por pressupor o revolvimento de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(RHC 135554 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 30-09-2016 PUBLIC 03-10-2016)”



    Com essas considerações, indefiro o pedido formulado pelo requerente na petição/STF nº 5652/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente